Tribunal: TJBA
Processo: 8071336-36.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071336-36.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VIVALDO DE AZEVEDO PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por VIVALDO DE AZEVEDO PEREIRA contra sentença proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que extinguiu a execução individual ajuizada com base em decisão coletiva, sob o fundamento de prescrição da pretensão executória, por ter transcorrido o prazo de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença coletiva. II. Questão em discussão: Discute-se o termo inicial do prazo prescricional da execução individual fundada em sentença coletiva transitada em julgado, e a ocorrência de sua interrupção mediante protesto judicial ajuizado pelo sindicato representante da categoria. III. Razões de decidir: O trânsito em julgado da decisão coletiva deve ser contado a partir da última decisão proferida no Recurso Extraordinário, ocorrida em 21/02/2018. A execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. Ainda que se entendesse ultrapassado o prazo, a citação do Estado da Bahia na Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pela APLB em 23/01/2023, operou a interrupção da prescrição. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “O termo inicial do prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é a data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo coletivo. A citação do ente público em ação cautelar de protesto ajuizada por sindicato da categoria interrompeu o prazo prescricional da execução para todos os beneficiários do título coletivo.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071336-36.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante VIVALDO DE AZEVEDO PEREIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça